Tribunal: CARF
Processo: 10880.928340/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928340/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.989 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
TRÊS MARIAS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos que fundamentam o pedido de
ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 14-34-827 - 2a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 145 e seguintes, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o crédito alegado pelo interessado e homologou apenas parte
dos débitos declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928340/2009-39
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928340/2009-39

O contribuinte alega que no houve a utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do
crédito solicitado, no montante de RS183.964,77, dos quais apenas R$55.550,66 foram
reconhecidos, sendo que tal valor se originou do crédito presumido apurado no período
em questão, ao qual faria jus, nos termos da Lei 9.363/96 e IN SRF n" 315/2003, requer
o reconhecimento do crédito e a homologação dos débitos.
É como relato.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. O Acórdão n.o 14-34-827 - 2a Turma da DRJ/RPO está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos que fundamentam o pedido de ressarcimento.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 111 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese que:
E - DO PEDIDO
40. Diante de todas as considerações tecidas e da demonstração inequívoca do direito ao
crédito e valor reconhecidos judicialmente, requer seja CONHECIDO e PROVIDO a
presente Recurso Voluntário para o fim de que, reformando-se o v. Acórdão n.°
14.34.827, proferido pela 2a Turma da DRJ/RPO, seja proferida decisão substitutiva
que, DEFIRA INTEGRALMENTE o pedido de ressarcimento formulado, face toda a
documentação ora anexa, reconhecendo-se o crédito postulado, tudo como medida de
inteira JUSTIÇA!
41. Caso não seja esse o entendimento firmado por essa Corte, requer seja acatada a
preliminar suscitada e declarada a nulidade do r. Despacho proferido pela primeira
instância administrativa e confirmado pelo v.
Acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos em diligência para apreciação do
direito créditório face a documentação anexa, sem prejuízo de outras que entenda a
fiscalização necessárias, agora, proferindo decisão administrativa devidamente
fundamentada sob pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
42. A recorrente coloca-se à inteira disposição da recorrida para apresentar demais
documentos necessários para a elucidação da lide e para o reconhecimento do direito
creditário, incluindo, a via original de todos os documentos ora anexados.
43. Por fim, requer seja declarada a HOMOLOGAÇÃO TÁCITA das declarações de
compensação representadas pelos PER/DCOMP's n.° 26334.37893.290604.1.3.01-5118,
36986.96774.070704.1.3.01-
3165,
33322.91315.070704.1.3.01-9271,
23867.16741.250804.1.3.01-5007,
39155.21045.140704.1.3.01-4030,
20675.60233.290704.1.3.01-0005 e 33900.62027.110804.1.3.01-3188, tendo em vista o
decurso do prazo legal de 5 (cinco) anos a contar da data do protocolo do pedido de
compensação, nos termos do § 50, do art. 74, da Lei n.° 9.430/96.
É o relatório

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928340/2009-39

O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de indeferimento do pedido de
ressarcimento de crédito presumido do IPI de que trata a Lei n° 9.363/96. Consta dos autos que o
pedido foi indeferido pelo fato da Recorrente não ter apresentado os documentos solicitados pela
fiscalização, indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez do crédito solicitado.
A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
Preliminar de Nulidade
A Recorrente alega preliminar de nulidade do despacho decisório que indeferiu o
pedido de ressarcimento do crédito.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Em matéria de processo administrativo fiscal os pressupostos de nulidade são
aqueles dispostos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
No caso concreto, não há questionamento quanto a competência para lavratura dos
atos e termos. O direito de defesa que se inicia com a apresentação da Manifestação de
Inconformidade foi assegurado, e a Recorrente está agora em sede de Recurso Voluntário. Cito
jurisprudência deste CARF.
CARF - CSRF
Acórdão no 9303-007.494 do Processo 13819.001199/94-65 Data 16/10/2018
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/1984 a 30/04/1994
NULIDADE Não há que se falar em nulidade do lançamento quando nele encartado
todos elementos essenciais à sua compreensão, não resultando qualquer prejuízo à
defesa ou afronta ao art. 59 do Decreto 70.235/72. Superada essa questão, retornem os
autos à Turma baixa para, continuando o julgamento, adentre no mérito do recurso
voluntário. Recurso especial do Procurador parcialmente provido.
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade.
Do Mérito
D.1 - DA ORIGEM DOS CRÉDITOS PLEITEADOS A TÍTULO DE
RESSARCIMENTO DE IPI.
A Recorrente alega que o crédito presumido de IPI, previsto na Lei 9.363/1996, é
um benefício fiscal destinado ao incentivo para exportação. Tal crédito é diferente do crédito de
IPI. Sendo que haveria apresentado dois pedidos distintos de crédito de IPI.
Sobre este ponto, entendo que não assiste razão a Recorrente.
Apesar da diferença entre os dois tipos de crédito de IPI, o que está aqui sendo
objeto do Recurso é a matéria relativa ao ônus da prova. Esta foi a matéria da decisão recorrida e
não outra. Aliás, a própria confusão quanto aos créditos deveria ter sido dirimida pela Recorrente
quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928340/2009-39

D.2 - DA NÃO UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NOS
TRIMESTRES SUBSEQUENTES
A Recorrente aborda questões de mérito relativas a não utilização do crédito
presumido. Alega que caberia a fiscalização intimar para que fossem apresentados documentos
necessários a demonstração do direito creditório.
Em que pesem os argumentos entendo que não assiste razão a Recorrente.
Ocorre que a Recorrente tem o ônus de provar o seu direito ao crédito. No caso de
direito a créditos, a culpa não pode ser atribuída a ninguém a não ser a própria Recorrente. O
direito de produzir provas a seu favor foi alcançado pela preclusão.
Nenhuma das hipóteses permissivas trazidas pelo Decreto 70.235/72 para a
produção de provas complementares e diligências foram verificadas no processo administrativo.
O CARF em outros processos semelhantes tratando do crédito presumido de IPI já
se manifestou quanto a obrigatoriedade da Recorrente de apresentar elementos de prova.
CARF, Acórdão no 3302-005.312 do Processo 10945.001317/2008-12 Data 20/03/2018
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PRELIMINAR. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PROCESSO.
NÃO CONFIGURADA AS HIPÓTESES PREVISTAS NO DECRETO 70.235/72.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
COMPLEMENTARES
E
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA NEGADOS. Todos os atos administrativos praticados no decorrer do
processo, inquinados de forma genérica de ilegais pela recorrente, observaram
estritamente todos os mandamentos legais. Nenhuma das hipóteses permissivas trazidas
pelo Decreto 70.235/72 para a produção de provas complementares e diligências foram
verificadas no processo administrativo. CRÉDITO PRESUMIDO IPI. EXPORTAÇÃO
DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO (NT). O direito ao crédito presumido do IPI,
instituído pela Lei no 10.276/2001, condiciona-se a que os produtos estejam dentro do
campo de incidência do imposto, não estando, por conseguinte, alcançados pelo
benefício, os produtos não tributados (NT), conforme entendimento pacífico
consubstanciado na Súmula CARF n° 20. CRÉDITO PRESUMIDO. VENDAS PARA
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. Não geram direito ao crédito
presumido de IPI, a venda para empresas comerciais exportadoras quando não
comprovada a saída dos produtos com o fim específico de exportação nos termos da
legislação
do
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
EMPRESA
PRODUTORA-
EXPORTADORA A simples revenda para o exterior de mercadorias adquiridas de
terceiros sem sofre qualquer processo de industrialização, não está contemplada no
incentivo
fiscal.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA REVENDA. Incabível o cálculo do crédito
presumido de IPI sobre mercadorias não consumidas no processo produtivo por vedação
à teleologia da norma. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE.
AQUISIÇÃO MATÉRIA-PRIMA. PRODUTOR PESSOA FÍSICA. Em que pese ter o
Resp 993.164/MG reconhecido o direito ao crédito presumido de IPI, decorrente da
aquisição de matéria-prima de produtores rurais, pessoas físicas, os demais requisitos
necessários para a obtenção do incentivo fiscal, não restaram comprovados. CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
ÓBICE.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. Em que pese o entendimento do
Resp 993.164/MG, julgado sob o regime de repetitivo, de que a oposição de ato estatal,
autoriza a incidência da aplicação da Taxa SELIC na correção monetária dos créditos
extemporaneamente aproveitados por óbice do Fisco, tal impedimento não restou
configurado. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE NORMA
TRIBUTÁRIA. Em sede administrativa, não se julgam argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação. Trata-se, na verdade, de entendimento
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928340/2009-39

há tempo consagrado no âmbito dos tribunais administrativos, conforme se depreende
da Súmula CARF no 2.
O ônus da prova é da Recorrente.
CARF, Acórdão no 3401-002.420 do Processo 11020.007719/2008-15 Data 22/10/2013
Ementa Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. Para usufruir do benefício do crédito presumido, cabe à contribuinte
comprovar a veracidade dos créditos, cumprindo com a legislação específica. São
incabíveis alegações genéricas. Os argumentos aduzidos deverão ser acompanhados de
demonstrativos e provas suficientes que os confirmem. Recurso Voluntário Negado
D.3
-
DA
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DAS
COMPENSAÇÕES
APRESENTADAS PELA RECORRENTE
A Recorrente se insurge contra a não homologação dos seus pedidos de
compensação. Alega que o prazo para homologação tácita seria de cinco anos.
Sem razão a Recorrente.
No presente caso, não há que se falar em homologação tácita, pois aqui trata-se de
crédito do contribuinte. Os casos de homologação tácita ocorrem quando há lançamento do
crédito tributário, caso diferente do que está sendo analisado.
CARF, Acórdão no 3202-000.756 do Processo 10880.906886/2008-58 Data 22/05/2013
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
03/07/2003 a 30/09/2003 CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Sob
o fundamento legal do art. 150, §4o, do CTN, não há que se falar em homologação tácita
de pedido de ressarcimento apresentado pelo contribuinte, vez que aquele dispositivo
legal trata da homologação tácita do lançamento, o qual diz respeito à constituição de
crédito tributário da Fazenda Pública para com o contribuinte, e não de crédito do
contribuinte para com a Fazenda Pública. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE
CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS.
APLICAÇÃO DO ART. 62-A DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. Por força do
art. 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil (repercussão geral), devem ser
observadas no julgamento deste Tribunal Administrativo. Em razão disso, para a fruição
do benefício do crédito presumido de IPI, previstos nas leis no. 9.363/98 e 10.276/2001,
na composição da base cálculo devem ser aceitos os créditos referentes às aquisições de
insumos de pessoas físicas e cooperativas não-contribuintes do PIS/PASEP e da
COFINS (RESP 993.164-MG, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC ). CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
VALOR
DA
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA PORTARIA MF no 356/88. VARIAÇÕES CAMBIAIS. O
valor das variações cambiais não compõe o valor da receita de exportação no cálculo do
crédito presumido de IPI. A Portaria MF no. 356/88 não se aplica para fins de cálculo do
valor da receita de exportação, visto não ter aplicação em relação a negócios que não
foram realizados levando em consideração a moeda ?cruzado?. CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. VENDAS PARA ZONA FRANCA DE MANAUS. Em relação
ao cálculo do crédito presumido de IPI, não se incluem na receita de exportação as
vendas para a Zona Franca de Manaus/ZFM, ainda que tais vendas sejam equiparadas à
exportação para fins de outros benefícios fiscais. Recurso voluntário provido em parte
Em vista do exposto nego provimento.
Conclusão
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928340/2009-39

Diante do exposto, voto por negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital